Tribunal: TJMT
Processo: 1010341-80.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010341-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIENE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 522.401.851-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento do juízo de origem que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, homologou plano judicial compulsório de pagamento, com imposição de obrigações às partes e suspensão de descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento que homologa plano judicial compulsório em ação de superendividamento possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; (
ii
) estabelecer se é cabível agravo de instrumento à luz da tese do rol taxativo mitigado (Tema 988 do STJ); (
iii
) determinar se houve violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial impõe obrigações definitivas às partes, homologa plano de pagamento com parcelamento, fixa carência, restringe contratação de crédito, suspende descontos e condena em custas e honorários, encerrando a fase cognitiva do processo.

A decisão se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC, por resolver o mérito da demanda.

A jurisprudência do tribunal reconhece que a homologação compulsória de plano em ação de superendividamento possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação.

A tese do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ) não se aplica quando há recurso específico previsto em lei para impugnar o ato judicial.

A analogia com decisões proferidas em recuperação judicial não se sustenta diante das diferenças procedimentais entre os institutos.

Não há violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois a parte dispunha do recurso adequado para impugnar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa plano judicial compulsório em ação de superendividamento possui natureza de sentença, por encerrar a fase cognitiva com resolução de mérito.

É incabível agravo de instrumento contra sentença, sendo adequada a interposição de apelação.

A tese do rol taxativo mitigado do art. 1.015 do CPC não se aplica quando há recurso específico previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, 1.015, 1.021 e §2º, 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1012356-56.2025.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 31.07.2025; TJMT, AC nº 1003795-51.2024.8.11.0041, Rel. Clarice Claudino da Silva, j. 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1010341-80.2026.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA

x

LUCIENE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 1041071-82.2025.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida ostenta natureza híbrida, por conter comandos de caráter executivo e produzir efeitos imediatos.

Alega que não houve extinção do processo, o qual foi apenas remetido ao arquivo provisório pelo prazo de cinco anos.

Afirma que a decisão gera impactos financeiros imediatos e de forma continuada no tempo.

Defende a aplicação, ao caso, da tese do rol taxativo mitigado prevista no art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

Sustenta, ainda, a existência de similitude com decisões proferidas em processos de
recuperação judicial, as quais admitem impugnação por meio de agravo de instrumento.

Por fim, aduz a ocorrência de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fu
nda
mentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado
.

No caso, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Isso porque o ato judicial impugnado pelo agravante não se limitou a resolver questão incidental no curso do processo. Ao contrário, impôs obrigações definitivas às partes, homologou o plano judicial de pagamento com parcelamento das dívidas da consumidora em 60 meses, estabeleceu carência de 180 dias, proibiu a contratação de novos empréstimos durante a vi
gência do plano, determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, além de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tais características evidenciam que o pronunciamento judicial impugnado encerrou a fase cognitiva do procedimento, com resolução de mérito, enquadrando-se perfeitamente na definição de sentença prevista no §1º do artigo 2
03 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a decisão que homologa plano judicial compulsório de pagamento em ação de superendividamento possui natureza de sentença. Nesse sentid
o:

"O pronunciamento que homologa compulsoriamente plano judicial de pagamento na Ação de Superendividamento tem natureza de sentença, pois impõe obrigações definitivas às partes e encerra a fase judicial do procedimento, por essa razão, o Recurso cabível é o de Apelação."
(TJMT - AI 10123565620258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/07/2025)

"A decisão que homologa o plano judicial compulsório, pondo fim à fase de conhecimento da ação de repactuação de dívidas, tem natureza jurídica de sentença."
(TJMT - AC 10037955120248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Quanto à alegação de aplicação da tese do "rol taxativo mitigado" do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), tal entendimento não se aplica quando há recurso específico previsto em lei para impugnar o pronunciamento judicial. No caso, sendo o pronunciamento uma sentença, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, não havendo espaço para aplicação da re
ferida tese.

A analogia com decisões em recuperação judicial também não prospera, pois há diferenças procedimentais significativas entre os institutos.

Por fim, não há violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois a parte agravante poderia ter interposto o recurso adequado para impugnar a decisão que homologou o plano judicial compulsório de pagamento.

Então, sem que tenha

o
agravante
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agr
avada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026